Tribunal: TCU
Processo: 003.143/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de fraude à previdência federal com vistas ao recebimento indevido de pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados em razão da realização de fraude para receber, indevidamente, pensão por morte instituída por ex-servidora falecida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Edson Abrahão; 9.2. aplicar ao sr. Edson Abrahão multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) , nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a infração cometida por Edson Abrahão; 9.4. inabilitar Edson Abrahão, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; e 9.6. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Câmara dos Deputados.